Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Para o deferimento do pedido de isenção do recolhimento de imposto de renda e de redução da base de cálculo da Contribuição Previdenciária, deve o autor da demanda fazer prova inequívoca do atendimento das exigências legais.
2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, em especial da prova pericial realizada, a conclusão de que o autor não é portador de cardiopatia grave, não há como ser reconhecido em seu favor o direito à isenção do recolhimento de imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária.
3. Nos termos do caput do artigo 85 do Código de Processo Civil, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.
4. Configurada a omissão, por parte do d. Magistrado sentenciante, quanto à condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, deve o Tribunal, ao apreciar o recurso de apelação interposto, de ofício, sanar a omissão.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Omissão em relação à distribuição dos ônus de sucumbência corrigida de ofício.